Tribunal: TJES
Processo: 5013769-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013769-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA MORAES LYRIO DEZAN
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013769-52.2023.8.08.0012

RECTE.: JACIARA MORAES LYRIO DEZAN

RECDO.: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7886177. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 7886189).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 7886177), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Em que pese os argumentos da recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7886167), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, mantenho a liminar a seu tempo deferida, cancelo o contrato de empréstimo em nome da autora junto ao requerido ora questionado, ficando o requerido obstado de realizar descontos em conta corrente da autora decorrentes deste empréstimo, sob pena de multa correspondente ao décuplo do valor descontado. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento à autora da quantia de R$3.100,00, a título de indenização por dano material, atualizada monetariamente a contar do evento danoso (05/08/2023) e acrescida de juros legais a partir da citação.”

Trata-se de ação anulatória de débito c/c pedido de liminar de suspenção de cobranças c/c danos materiais e morais sob argumento de que recebeu um SMS dizendo que uma compra no seu cartão NUBANK estava em processo no Realt Jóias, no valor de R$ 3.853,00, e que era para entrar em contato com o Réu no telefone 0800 8885154. Em seguida recebeu uma mensagem via WhatsApp com a logo do Réu dizendo ser um atendente da equipe do Banco e descrevendo movimentações suspeitas de outro dispositivo na conta da Autora e solicitou procedimentos para cancelar as transações suspeitas. Após, a autora foi surpreendida com pix e empréstimos não solicitados e teve um prejuízo financeiro no intervalo de menos de 30 minutos, no valor de R$ 13.816,20, na primeira transferência de R$ 3.100,00 e na segunda transferência de 5.000,00 resultou em um empréstimo de uma dívida de R$ 10.716,20. Requereu declaração de inexistência do débito de empréstimo não autorizado no valor de R$ 10.716,20, danos materiais de R$ 3.100,00 e danos morais de R$ 20.000,00.

Em suma, a sentença condenou o banco a restituir o valor descontado da autora bem como declarou inexistente o empréstimo realizado, entretanto, entendeu não haver danos morais, pois houve falta de cautela da autora.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a existência de danos morais

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica da autora pelos atos praticados pela ré.

No caso dos autos, restou comprovado que a autora foi vítima do “golpe do falso funcionário”, no qual o estelionatário, utilizando-se de aplicativo que altera seu número e de posse de informações pessoais da vítima, pede para que ela confirme algumas informações e com elas o golpista realiza transações financeiras.

Dito isto, quanto ao dano moral, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado que a parte autora ficou privada do seu dinheiro. Frise-se que houve evidente falha na prestação de serviços que ajudou a efetivar o golpe, pois foram autorizadas transações no total de 13.816,20, superior à média cotidiana, em minutos (Id. 7886141 e 7886142), de modo que a verificação da autenticidade das transações pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira. Assim, vê-se que não houve garantia da segurança nas operações da ré e não se espera isso de um banco, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO,
afim de reformar,em parte, a r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da parte autora, condenando o réu
NU PAGAMENTOS S.A.
a indenizar a parte autora
JACIARA MORAES LYRIO DEZAN
, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)